Tribunal: STF
Processo: HC 240034
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wiliam Leão dos Santos Junior contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 867.371/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes não pode ser utilizada, concomitantemente, para majorar a pena e afastar a aplicação da minorante. Requer a concessão da ordem, para o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “(…)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício



    A Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos:



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 



    Daí a insurgência do representante do “Parquet” para a exasperação da pena-base em razão da significativa quantidade de droga apreendida.



    Assiste razão ao ministério público, vez que o réu transportava 17 tijolos de maconha (pesando 16,59 kg), quantidade essa que obviamente atingiria um número absurdo de consumidores, com consequências devastadoras para a sociedade.



     Lembrar que a quantidade é expressamente prevista como circunstância judicial, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, pois indica maior ofensividade ao bem jurídico protegido pela norma penal, razão pela qual a pena-base fica acrescida em 1/6, inaugurando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, presentes as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, retornando a pena ao mínimo legal. 



    Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a prática delitiva envolveu a adolescente Natasha, com 16 anos de idade à época dos fatos, na fração de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Ainda na terceira fase, o redutor foi aplicado na fração de 1/3 em razão da quantidade da droga.



    O inconformismo do representante do “Parquet” merece guarida. 



    Explica-se. 



    No interrogatório, o réu admitiu que fazia parte de um grupo de whatsapp voltado ao tráfico de entorpecentes. Disse que foi nesse grupo que surgiu a negociação que resultou em sua prisão em flagrante. 



    O laudo pericial realizado no aparelho de telefonia móvel do réu atestou a existência de inúmeras fotos e vídeos relativos aos entorpecentes (fls. 492/505). Também foi extraída conversa referente a traficância (fls. 499), o que indica que o acusado não pode ser considerado como traficante eventual.



    [...]



    Logo, a pena resulta em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal.



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também os inúmeros registros de mensagens de celular, inclusive com fotos e vídeos, que comprovam a traficância habitual.



    Portanto, assentado pela instância antecedente, com base em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    (...)



    Por fim, o pedido de abrandamento do regime prisional não merece alteração. 



    Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado, diante da aferição negativa de circunstância judicial - 16,59 kg de maconha, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, diante da ausência de manifesta ilegalidade.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator